Tribunal: STJ
Processo: 0005620-85.2015.8.26.0157
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2005660 - SP(2022/0166641-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL JOSÉ BENZECRY
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
Documento eletrônico VDA54669439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c9e3a753-8145-4959-8355-ba20079de2d9

controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c9e3a753-8145-4959-8355-ba20079de2d9

AgRg no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2005660 - SP(2022/0166641-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL JOSÉ BENZECRY
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
Documento eletrônico VDA54287180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:08
Código de Controle do Documento: c787940b-2944-4b14-805f-90ca2aea1284

STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 573):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega ser indevida a aplicação do Tema 181 do STF
ao caso em espécie, argumentando que o julgado citado na decisão se refere a
uma causa de natureza trabalhista, divergindo, portanto, do presente feito de
natureza criminal.
Reitera que acórdão recorrido negou provimento ao seu apelo
especial sem enfrentar os argumentos trazidos pela parte, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
Defende que, ainda que a matéria ventilada no recurso
especial efetivamente atraia a incidência da Súmula 7 do STJ, o
-A do
art. 647
Código de Processo Penal permite a sua análise em sede de recurso
extraordinário.
Pontua que a propositura do Acordo de Não Persecução Penal é
matéria de ordem pública e, portanto, deve ser conhecida a qualquer tempo.
Reafirma que o acórdão combatido carece de fundamentação idônea
e afronta o princípio da inafastabilidade das decisões judiciais pois apenas
reitera a fundamentação adotada na decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA54287180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:08
Código de Controle do Documento: c787940b-2944-4b14-805f-90ca2aea1284

No tocante à aplicação do Tema 339 do STF, insiste que o julgado
impugnado deixou de analisar os argumentos defensivos, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, especialmente quanto à desnecessidade
de reexames de provas para a análise das violações trazidas e ao pedido de
conversão do julgamento em diligência para a realização de ANPP.
Destaca o seu interesse em sustentar oralmente o agravo ora em
apreço.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA54287180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:08
Código de Controle do Documento: c787940b-2944-4b14-805f-90ca2aea1284

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 506-508):
Inicialmente, observo que o exame das insurgências recursais
encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça,
pois demanda o revolvimento do conjunto probatório, o que é
inviável em sede de recurso especial.
Quanto à alegada ausência de prova pericial, com a
consequente violação dos arts. 158, 564, III,
, e 386, II, do
c
Código de Processo Penal, o Tribunal
explicitou que
a quo
as
provas colhidas apontam que o réu agiu com manifesta
imprudência e imperícia porquanto é possível concluir pelo relato
da testemunha Fernando, que ele dirigia seu caminhão de
maneira cuidadosa, na pista da direita, em velocidade
compatível com o local, sendo certo que o carro do réu,
diferentemente da condução do motorista do caminhão,
trafegava com excesso de velocidade, sendo certo que pelas
imagens fotográficas de fls. 79, confirmam o relato da
testemunha, na medida em (fls. que toda parte frontal do carro
foi atingida, permanecendo embaixo do caminhão
).
385/386
Consignou, ainda, que o documento de fls. 77 demonstra que o
condutor do caminhão não o freou inesperadamente, não
surpreendendo, portanto, o acusado. Ao revés, as informações
extraídas do tacógrafo do caminhão evidenciam a imperícia do
réu, ou seja, a ausência de habilidade para evitar o acidente
(fl. 385).
automobilístico
Nesse sentido, o Juízo de primeiro grau assentou que não resta
absolutamente nenhuma dúvida de que o réu agiu culposamente
ao conduzir veículo em velocidade excessiva e sem respeitar a
distância mínima com o carro da frente, pois, diferentemente do
que alegou a defesa, a versão do motorista do caminhão foi
sempre a mesma, qual seja, de que estava em baixa velocidade,
pois adentraria na balança e em certo momento sentiu a colisão.
Ora, se o réu estivesse em baixa velocidade e com distância
segura, certamente não entraria embaixo de um caminhão
enorme, conforme demonstra a fotografia de fls. 79, portanto,
para o veículo Jetta adentra quase que até a metade na traseira
do caminhão, por certo, o réu, além e não ter mantido distância
(fls.
).
segura, estava em velocidade excessiva
287/288
As instâncias ordinárias, com base em elementos de convicção
suficientes, concluíram pela imprudência e imperícia do
recorrente na condução do veículo, o que resultou no acidente
fatal. Nesse contexto, a perícia nos veículos envolvidos seria
prova desnecessária diante das demais provas produzidas,
especialmente o depoimento da testemunha, as fotografias do
acidente e as informações extraídas do tacógrafo do caminhão.
Ademais, a tese de nulidade da ação penal por falta de perícia
nos veículos somente foi suscitada em sede recursal,
Documento eletrônico VDA54287180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:08
Código de Controle do Documento: c787940b-2944-4b14-805f-90ca2aea1284

caracterizando inovação processual inadmissível nesta fase, o
que reforça a inexistência de prejuízo à defesa e a
desnecessidade da prova postulada para o deslinde da causa.
Como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu
parecer, esse Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual
nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo
prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto
no
do Código de Processo Penal. Na espécie, a Defesa
art. 563,
não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, visto
que a condenação se sustenta por outros meios de
(fls.
).
prova constantes dos autos
497/498
No que concerne à alegada violação dos arts. 381, III, e 619 do
Código de Processo Penal, por suposta ausência de
fundamentação do acórdão e não enfrentamento de teses
defensivas, o exame dos autos revela que o Tribunal de origem
analisou detidamente as questões suscitadas pela defesa,
inclusive a tese referente à ausência de prova técnica, como se
extrai do seguinte trecho do acórdão (fls.
):
460/461
[...]
Conforme salientado pelo Ministério Público Federal, na
verdade, a questão não foi decidida conforme objetivava o
Recorrente, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão. Este não é o objetivo dos aclaratórios,
os quais objetivam o saneamento das obscuridades,
contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise
dos temas submetidos à tutela jurisdicional, no momento
(fl. 497).
processual oportuno
A propósito, a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada
em julgado com
, diz que
repercussão geral
as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas,
bastando
que
contenham
fundamentos
suficientes
(QO no AI n. 791.292, julgado
para justificar suas conclusões
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância
.
verificada no caso
Em outras palavras, as decisões judiciais devem ser
fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo
análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes
nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema n. 339/STF
).
Assim, inexiste a omissão alegada e, via de consequência, a
afirmada violação dos arts. 381, III, e 619 do Código de
Processo Penal.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA54287180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:08
Código de Controle do Documento: c787940b-2944-4b14-805f-90ca2aea1284

Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
Documento eletrônico VDA54287180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:08
Código de Controle do Documento: c787940b-2944-4b14-805f-90ca2aea1284

1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
4. No que se refere à apontada necessidade de exame de questões
de ordem pública, tem-se que a matéria relativa ao Acordo de Não Persecução
Penal não foi conhecida pelo colegiado deste Superior Tribunal de Justiça por
caracterizar inovação recursal, o que impede a análise das matérias de mérito,
ainda que sejam de ordem pública.
Nesse sentido orienta-se a jurisprudência deste STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
E
PARADIGMA.
DISSÍDIO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
INADMISSÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COISA
JULGADA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de decisões diversas acerca da mesma questão
jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.
2. As questões suscitadas durante a tramitação do recurso
podem ser apreciadas somente depois de ultrapassado o juízo
de admissibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem
pública.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo
EREsp n. 1.670.779/RS,
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
19/6/2024.
Desse modo, forçoso reconhecer que, na atual fase processual de
análise da viabilidade de recurso extraordinário, a jurisdição desta Corte de
Justiça para apreciação de matérias de ordem pública encontra-se exaurida,
devendo a parte interessada buscar eventuais pretensões pelos meios que
venham a ser cabíveis.
No tocante à pretendida concessão de
de ofício, a
5.
habeas corpus
que acrescentou o
-A do Código de Processo Penal,
Lei n. 14.836/2024,
art. 647
estabelece o seguinte:
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer
autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer
corpus
processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento
jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção.
Documento eletrônico VDA54287180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:08
Código de Controle do Documento: c787940b-2944-4b14-805f-90ca2aea1284

Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a
necessidade de se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da
ordem.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem
reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora
e, consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba
apreciar o pedido. No ponto:
O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao
franquear a competência desta Corte para apreciação de
– consoante disposto na alínea a do inciso II do
habeas corpus
artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância
pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a
possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de
competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser
interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no
caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão
submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal.
(HC n. 240.886, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 6/5/2024,
publicado no DJe de
.
7/5/2024)
No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino,
julgado em
publicado no DJe de
e HC n. 236.778, relator
7/5/2024,
9/5/2024;
Ministro Edson Fachin, julgado em
publicado no DJe de
2/5/2024,
6/5/2024.
Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das
competências delineadas pela Constituição para apreciação de habeas corpus
conforme a autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância,
pois seria necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso
extraordinário, a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal
de Justiça.
Denotando a inviabilidade da apreciação pretendida, veja-se como já
se manifestou esta Corte Superior:
[...] não há possibilidade de concessão de
de
habeas corpus
ofício contra atos dos seus próprios membros. Competente para
analisar os atos desta Corte via
é o Supremo
mandamus
Tribunal Federal, conforme expressa previsão constitucional.
(AgRg nos
relator Ministro Reynaldo
EREsp n. 1.222.031/SP,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/6/2015,
publicado no DJe de 1o/
)
7/2015.
Documento eletrônico VDA54287180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:08
Código de Controle do Documento: c787940b-2944-4b14-805f-90ca2aea1284

Na mesma linha: AgRg nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.387.023/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
publicado
18/4/2024,
no DJe de
AgRg na RvCr n.
relator Ministro Joel Ilan
24/4/2024;
6.021/DF,
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe de
13/3/2024,
e EDcl no AgRg nos
relator Ministro
15/3/2024;
EAREsp n. 1.356.514/SP,
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe
26/4/2023,
de 3/5/2023.
Vale registrar que a verificação da competência não se altera pelas
disposições da nova lei, que estabelece, de modo expresso, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, sem, no entanto, modificar a lógica constitucional
de distribuição de competências, atribuindo a diferentes órgãos judiciais a
apreciação do pedido, conforme a autoridade coatora.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Por fim, convém registrar que não há previsão legal ou no
6.
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça para a realização de
sustentação oral em julgamento de agravo regimental ou agravo interno
interposto contra decisão que, com fundamento no
I,
, do CPC, nega
art. 1.030,
a
seguimento a recurso extraordinário.
Nesse sentido:
SUSTENTAÇÃO ORAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REQUERIMENTO
INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA. MERO EXAME DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
JUÍZO
MERITÓRIO.
1. Conforme reiteradamente asseverado pela Corte Especial ao
analisar as disposições do RISTJ, principalmente do
§
art. 22,
2o, I,
, em recursos extraordinários, a atribuição da Vice-
a
Presidência está restrita ao exame de admissibilidade, ausente
qualquer juízo sobre o mérito da insurgência.
2. Os pronunciamentos da Vice-Presidência que versam sobre a
admissibilidade de recursos extraordinários não consubstanciam
decisões monocráticas de relator que julgam o mérito ou não
conhecem de recurso extraordinário, razão pela qual não incide
à hipótese a previsão do
o, § 2o-B, IV, da
art. 7
Lei n. 8.906/1994
(Estatuto da OAB), permissiva de sustentação oral em agravo
regimental ou agravo interno.
3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no recurso
extraordinário indeferido.
(PSusOr no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Corte
AREsp n. 2.026.533/SP,
Especial, julgado em
DJe de
)
19/4/2023,
2/5/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
7.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54287180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:08
Código de Controle do Documento: c787940b-2944-4b14-805f-90ca2aea1284

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no REsp 2.005.660 / SP
Número Registro: 2022/0166641-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00056208520158260157
000562085201582601571032015
56208520158260157
562085201582601571032015
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIEL JOSÉ BENZECRY
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL JOSÉ BENZECRY
ADVOGADO : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54656946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: a68f2f76-0142-4db9-9a39-d2ddce38383b

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54656946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: a68f2f76-0142-4db9-9a39-d2ddce38383b